Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-12.2024.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA PERICIAL. NOVA PERÍCIA. REJEITADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que, com fundamento no art. 129-A, § 2o, da Lei n. 8213/91, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O autor pretende a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária com fundamento em doença (dorsalgia) que sustenta ser ocupacional e que, por isso, seria considerada acidente do trabalho.
2. De acordo com o art. 370 do CPC, incumbe ao julgador, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo, em observância ao princípio da celeridade processual, indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias. Se as questões de fato e de direito indispensáveis ao julgamento da lide se encontravam delineadas nos documentos coligidos aos autos, mormente diante do laudo pericial produzido nos autos e da Perícia Médica Federal, escorreita a decisão que indeferiu a produção de nova perícia. Precedentes do e. TJDFT. Preliminar rejeitada.
3. Nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
4. Se o laudo pericial judicial, produzido em observância ao devido contraditório, apesar de constatar a existência de doença (dorsalgia), conclui que não há incapacidade laboral na hipótese, incabível a concessão do benefício previdenciário acidentário pretendido. Precedentes do e. TJDFT. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.